Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014413-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 786.427.011-53 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por segurado que pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando redução funcional permanente decorrente de acidente de trabalho sofrido na função de motorista de caminhão. Sentença julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial judicial que não constatou incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 86 da L. 8.213/1991, notadamente a existência de sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitual, que autorizem a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da L. 8.213/1991 exige a presença de lesão consolidada com redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual do segurado.

4. O laudo pericial judicial foi conclusivo e fundamentado ao atestar a inexistência de limitação funcional ou redução permanente da capacidade laboral, apesar da lesão consolidada.

5. O Juízo não está vinculado ao laudo pericial, mas este goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade, quando realizado por profissional habilitado, inexistindo contraprova robusta que o desconstitua.
6. Jurisprudência consolidada nesta Corte reconhece que o simples registro de sequelas não é suficiente à concessão do auxílio-acidente, se ausente a repercussão funcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O benefício de auxílio-acidente exige, além da existência de lesões consolidadas, a demonstração de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual do segurado. 2. Laudo pericial judicial que conclui pela inexistência de redução funcional afasta o direito à concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível no 1002646-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2021, DJE 27.09.2021; Ap Cível no 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.11.2021, DJE 19.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdir Lima dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada por não ter considerado as provas constantes nos autos, notadamente os documentos médicos que atestam a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, bem como por ter se apoiado exclusivamente em laudo pericial judicial contraditório.

Aduz que o laudo pericial não se presta como elemento probatório idôneo para embasar o julgamento, uma vez que apresenta incongruências internas e contrasta com os demais documentos médicos dos autos, elaborados por profissionais que acompanharam o Apelante com maior proximidade clínica.

Assevera que o Magistrado de Primeiro Grau se baseou exclusivamente no laudo pericial judicial, ignorando os demais elementos de prova acostados aos autos, entre eles laudos médicos de especialista (ortopedista/traumatologista), atestados, exames e descrição pormenorizada das atividades exercidas na sua profissão, todas demonstrando de forma inequívoca a existência de redução da capacidade laborativa, mesmo que mínima, o que seria suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
com a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo, acrescido das parcelas vencidas e vincendas, com correção monetária e juros moratórios.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pel
a
Doutor
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
(id.
284918883
), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdir Lima dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
de concessão do benefício de auxílio-acidente
.

Os autos demonstram, resumidamente, que
Valdir Lima dos Santos
propôs a ação previdenciária, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando ter sofrido acidente de trabalho em
19/09/2022
,
enquanto exercia suas atividades como motorista de caminhão,
que resultou em
seq
uelas permanentes (CID T93, S81 e M25.5), que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Relatou que protocolou requerimento administrativo de auxílio-acidente em 19/09/2023, o qual foi indeferido em 15/04/2024, sob o fundamento de que a perícia médica administrativa não constatou sequela definitiva que reduzisse sua capacidade para o trabalho habitual.

Sustentou que a decisão administrativa é indevida, pois as limitações funcionais persistem e se relacionam com o acidente ocorrido. Invoca os documentos médicos anexados à inicial, notadamente o laudo subscrito por médico ortopedista/traumatologista, para corroborar a existência de redução da capacidade laborativa.

Aduziu que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões; e d) redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual.

Asseverou que a profissão de motorista de caminhão exige esforços físicos incompatíveis com suas atuais condições físicas, circunstância que configuraria o nexo causal entre o acidente e a redução de sua capacidade laboral.

Ao final, postulou
a concessão do benefício de auxílio-acidente, (Espécie 94), com fundamento no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

O Magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por VALDIR LIMA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Condeno o Estado de Mato Grosso a restituir os honorários periciais antecipados pelo INSS, nos termos do art. 95, §3o, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida, que suspende a exigibilidade enquanto perdurarem os requisitos legais para sua concessão.
”
.

Contra essa decisão,
Valdir Lima dos Santos
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, notadamente quanto à existência de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, decorrente de lesões consolidadas.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, estando demonstrada a redução da capacidade funcional do segurado em razão de acidente de qualquer natureza, revela-se plenamente viável a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Cumpre destacar, ademais, que a concessão do referido benefício exige a comprovação da existência da lesão, do respectivo nexo de causalidade com o acidente e da redução parcial e permanente da capacidade
para o desempenho da atividade habitual
, não sendo suficiente, por si só, a constatação de sequelas dissociadas de repercussão funcional sobre a aptidão laboral.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial judicial produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu de forma expressa e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, não obstante o registro de lesão pregressa com consolidação clínica.
Confira-se:

“[...]
6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada,
sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

[...]

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a lesão no membro inferior direito (CID T 93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; S 81 –

ferimento da perna; M 25.5 – dor articular)?

Resposta:
Não constatada redução permanente na capacidade laborativa habitual
.
[...]”.
(negritei)

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu,
não
implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdir Lima dos Santos
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025